Tribunal: TJDFT
Processo: 0016115-28.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.